Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc À pág. 1 do ID 18555420, a parte Exequente requer a intimação do Executado para recolher as custas finais devidas em sede de cumprimento de sentença. Ocorre que às págs. 1 e 2 do ID 16884006 foi indeferida a petição inicial e decidido que “eventuais custas remanescentes relativas ao cumprimento de sentença deverão ser suportadas pelos Exequentes”, sendo oportuno ressaltar que a diligente Secretaria certificou o trânsito em julgado do Decisum à pág. 1 do ID 17880524. Dessa forma, NADA A PROVER quanto ao pedido de intimação da parte Executada para adimplir as custas referentes ao cumprimento de sentença. Observe a Secretaria que o recolhimento das custas finais referentes à fase de conhecimento do feito deverá ser feito pelo Autor da Ação Rescisória, bem como que após o seu devido pagamento deverão ser liberados os valores depositados em Juízo às págs. 2 do ID 12157938 e 1 do ID 12157944. Intime-se as partes Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator